Tribunal: STJ
Processo: 2115662-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854652 - SP (2025/0028748-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
AGRAVANTE
: RENATA RIBEIRO BASTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PERES ORTEGA - SP155733
CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS - SP159721
AGRAVADO
: ROSANGELA PACINI MODESTO
ADVOGADOS
: MARIANA DE OLIVEIRA DORETO CAMPANARI - SP300817
PAULO DIACOLI PEREIRA DA SILVA - SP211642
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. REVISÃO. REEXAME MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTIGO VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fcf8c99-61bb-4d27-bf8e-be0d10a924a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854652 - SP (2025/0028748-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
AGRAVANTE
: RENATA RIBEIRO BASTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PERES ORTEGA - SP155733
CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS - SP159721
AGRAVADO
: ROSANGELA PACINI MODESTO
ADVOGADOS
: MARIANA DE OLIVEIRA DORETO CAMPANARI - SP300817
PAULO DIACOLI PEREIRA DA SILVA - SP211642
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. REVISÃO. REEXAME MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTIGO VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO
BASTOS e RENATA RIBEIRO BASTOS contra a decisão que não admitiu o recurso
especial. O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Arrematação perfeita,
acabada e irretratável – Posterior inadimplemento das parcelas de
arrematação – Resolução – Possibilidade – Inteligência do art. 903, §1.o, III
do Código de Processo Civil – Comissão do leiloeiro devida – Atividade
regularmente desempenhada e ausência de culpa pela resolução da
arrematação – Decisão mantida – Recurso não provido" (e-STJ fls. 50/52).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 83/84).
Documento eletrônico VDA47719418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: 3d4d2039-3248-4563-bb52-2db3adbf397a

Nas razões do especial (e-STJ fls. 56/77), os recorrentes apontam violação
dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 903, 1.022, II, do Código de Processo Civil, 4o , I, 6o, VI e
VIII, 14, 42, parágrafo único, 39, I, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Alegam que houve negativa de prestação jurisdicional, que o acórdão não
está fundamentado e que a arrematação não pode ser homologada sem a assinatura e
consentimento dos arrematantes.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 88/93), o recurso não foi
admitido na origem, daí o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo
nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A pretensão recursal não merece ser acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
homologação e assinatura do auto de arrematação, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Inconvincente o recurso porque, na espécie, houve (i) homologação
e assinatura do auto de arrematação apresentado na pág. 1.216 pelo
magistrado, pág. 1.224, (ii) rejeição parcial da impugnação ofertada pelo
arrematante, págs. 1.287/1.288, acolhida apenas para excluir a atualização
do montante, (iii) posterior resolução da arrematação pela ausência de
depósito das parcelas da arrematação, art. 903, §1.o, III do Código de
Processo Civil, com devolução em favor do arrematante da quantia
depositada e (iv) designação da nova hasta pública para alienação do
imóvel, donde se verifica que a arrematação foi perfeita, acabada e
irretratável e posteriormente resolvida pelo inadimplemento do arrematante,
consoante autorizado pelo arts. 895, §5.o e 903, §1.o III do Código de
Processo Civil, donde o cabimento da fixação da comissão do leiloeiro, que
atuou regularmente na condução do leilão sem qualquer culpa pelo
desfazimento da arrematação inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 7, §1.
o e §2.o da Resolução n. 236/16 do CNJ. Foi o bastante. " (e- STJ fls. 51/52).

Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação apenas pelo fato de

o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
Documento eletrônico VDA47719418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: 3d4d2039-3248-4563-bb52-2db3adbf397a

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13
/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16
/2/2023 - grifou-se).

Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca do
cabimento da comissão de leiloeiro, em razão da arrematação perfeita, acabada e
irretratável, dependeria do reexame dos fatos e provas, situação que escapa aos
estreitos limites do recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, o exame da alegada violação dos artigos 4o , I, 6o, VI e VIII, 14, 42,
parágrafo único, 39, I e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor encontra óbice na
Súmula no 284/STF, porque os recorrentes não demonstraram, de forma clara, direta
e particularizada, como o acórdão recorrido violou os referidos dispositivos legais.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: 3d4d2039-3248-4563-bb52-2db3adbf397a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.854.652 / SP
Número Registro: 2025/0028748-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0016152012
00200026220128260004
1615201200200026220128260004
200026220128260004
21156624120248260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS
AGRAVANTE : RENATA RIBEIRO BASTOS
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO STOCKLER PINTO BASTOS - SP159721
MAURÍCIO PERES ORTEGA - SP155733
AGRAVADO
: ROSANGELA PACINI MODESTO
ADVOGADOS : PAULO DIACOLI PEREIRA DA SILVA - SP211642
MARIANA DE OLIVEIRA DORETO CAMPANARI - SP300817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48409631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 9864e0ab-568c-466b-bea9-b76161541eca

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:48
Código de Controle do Documento: 9864e0ab-568c-466b-bea9-b76161541eca